Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora mensal do percentual da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito.
2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver, no entanto, a penhora dos valores que ultrapassem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou para a finalidade de satisfação de crédito alimentar, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, instituiu ressalva a esse respeito somente para a satisfação de crédito alimentar.
4. O cumprimento de sentença, no presente caso, não trata das hipóteses ressalvadas no art. 833, § 2o, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.